Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra a expedição de mandado de prisão sem prévia intimação do apenado, condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a legalidade da expedição do mandado de prisão do paciente, sem a prévia intimação, à luz do art. 23 da Resolução 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução 474/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ exige a intimação prévia apenas para casos em que não há estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, caso em que aplicável o entendimento da Súmula Vinculante n. 56.
4. No Distrito Federal, por existirem estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto – Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) – afasta-se a exigência de intimação pessoal do apenado, não havendo se falar em ilegalidade na prisão.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada